Tribunal: TJBA
Processo: 0561378-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561378-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE DE BRITO NUNES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA.
ALEGAÇÃO

DE
LITISPENDÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. SENTENÇA REFORMADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0561378-91.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARCOS JOSE DE BRITO NUNES
e Apelado

o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

ACOLHER A
ALEGAÇÃO

DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA PELO ESTADO DA BAHIA, para
extin
guir
o feito
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC/2015
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.